Tribunal: TJSP
Processo: 2124472-73.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FATO SUPERVENIENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO E FACULTADO AOS PACIENTES O APELO EM LIBERDADE, FORMULANDO-SE PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA DEFESA – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.